Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. FALTA GRAVE ANTERIOR A DOZE MESES. REQUISITO SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir a alínea “b” ao inciso III do art. 83 do CP, delimitou o período de 12 (doze) meses para que a falta grave consista em óbice para a concessão do livramento condicional.

2. No caso concreto, se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, das demais condicionantes para concessão do livramento condicional, trazidas no parágrafo único do art. 83 do CP, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.